Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000460-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SIDIMAR FERNANDES RAMOS - CPF: 031.178.971-43 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ELIZABETH SANTOS DE MEDEIROS - CPF: 762.447.921-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), SIDIMAR FERNANDES RAMOS - CPF: 031.178.971-43 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000460-21.2022.8.11.0000

PACIENTE: SIDIMAR FERNANDES RAMOS
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE DO AGENTE – PACIENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA EM SEU DESFAVOR – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade do paciente, supostamente autor do roubo e que possui executivo de pena – ainda pendente de cumprimento –

em seu desfavor, demonstrando que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para preservação da ordem pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000460-21.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE: SIDIMAR FERNANDES RAMOS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de SIDIMAR FERNANDES RAMOS, contra ato comissivo atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 1000591-84.2022.811.0003), que decretou sua prisão preventiva em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

O impetrante aduz que:
1)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está baseada em termos genéricos e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 115027965].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 115077982].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 118443976].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 121127497].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000460-21.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido SIDIMAR FERNANDES RAMOS, por ordem do Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 1000591-84.2022.811.0003).

Consta dos documentos digitais que o paciente foi preso em flagrante delito, em razão da prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na audiência de custódia, ocorrida no dia 14 de janeiro de 2022, o juiz singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos,
verbis
:

“O investigado SIDIMAR FERNANDES RAMOS foi preso e autuado em flagrante delito no dia 13 de janeiro de 2022, pela prática, em tese, do crime de roubo (artigo 157, do Código Penal).

Pelo que se extrai do caderno investigativo, os investigadores de polícia, em decorrência do Boletim de Ocorrência 2022.11045, elaborado na data de hoje, e seguindo informações passadas via imagens de câmeras de monitoramento, foram até o local de trabalho do conduzido que é suspeito de ter cometido um roubo no Conjunto São José na manhã de hoje.

Consta que no referido local encontraram a motocicleta utilizada no referido roubo, no estacionamento da Recapagens União, sendo que identificaram o proprietário, o qual confessou a prática do delito (roubo) no Conjunto São José.

Extrai-se que os policiais encontraram na residência do investigado uma garrucha de pressão, arma esta utilizada para ameaçar a vítima no referido crime; e que os pertences da vítima não foram encontrados e o conduzido alega que estes caíram quando saiu do local do crime.

[...]

O reconhecimento da vítima como sendo o suspeito Sidimar o indivíduo que praticou o crime e a confissão do autuado confirma a autoria do delito [...].

A hipótese dos autos também se enquadra no disposto do art. 313, inciso II, do CPP [...].

No caso,
conforme se infere do Sistema SEEU, o flagrado foi condenado pelo crime doloso previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, conforme se infere do processo de execução penal no 0003450-09.2019.8.11.0064, da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
.

Como se vê,
a prática detalhada no presente caderno investigativo induz a um possível descumprimento das condições que lhe foram impostas ao referido investigado na decisão de evento 07, especificamente quanto a “não se envolver na prática de novo delito”
.

Assim,
tal fato reforça indicativo de reiteração do autuado na seara criminosa, o que corrobora a necessidade de sua constrição cautelar em defesa da ordem pública, para o impedimento da reiteração das práticas delitivas
.

Logo atento ao disposto no art. 313, incisos I e II, do CPP, admite-se a decretação da prisão.

Com essas considerações, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do investigado SIDIMAR FERNANDES RAMOS, nascido em 02/01/1991, filho de Jose Fernandes Moreira e Mercedida Ramos Moreira, com fundamento no art. 310, inc. II, c/c art. 312 e 313, inc. I e II, todos do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 115027969)

A despeito dos argumentos trazidos na impetração, não visualizo demonstrada a propalada inidoneidade da fundamentação empregada pela autoridade coatora.

Como se vê, o juiz singular mostrou a necessidade da prisão, assentando-a na periculosidade concreta do paciente, demonstrada pelo fato de que ele possui executivo de pena em seu desfavor.

De fato, constatei, por meio de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o paciente ostenta um registro criminal: I) autos n. 003114-10.2016.811.0064, no qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em razão da prática do crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

Além disso, como bem destacado nas informações prestadas pelo juiz singular, ainda remanesce o
quantum
de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena a ser cumprido pelo paciente (doc. digital n. 118443976).

Diante do quadro fático apresentado, vislumbro presente ao menos um dos requisitos constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública,
haja vista a periculosidade real do paciente, constatada pela sua reiteração na prática delitiva. Confira-se:

“[...] a
preservação da ordem pública
justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos
ou
mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. Precedentes”
(STJ, HC 526.870/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública
, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Nesse sentido:

“[...] Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva,
bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP
" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017) [...]
Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
[...] Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”
(STJ, RHC 127.741/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

De mais a mais, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” (STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
SIDIMAR FERNANDES RAMOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022